Tribunal: TJDFT
Processo: 0703299-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703299-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: ERICK CRISTIAN FERNANDES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a decisão de ID 55387275 – p. 1/4 (SEEU - Processo: 0037157-05.2014.8.07.0015 - Ref. mov. 364.1), proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que deferiu o pedido de livramento condicional ao sentenciado, mediante monitoração eletrônica. Em suas razões recursais (ID 55387274 – p. 2/6), o Parquet sustenta que o agravado não cumpriu os requisitos subjetivos necessários para a benesse pretendida, pois, ao longo da execução, cometeu falta grave consistente em fuga. Argumenta que, considerando a mens legis da Lei n. 13.964/19, o bom comportamento durante a execução da pena não está limitado aos últimos 12 meses, devendo ser observado durante todo cumprimento da pena para que o requisito subjetivo esteja preenchido. Requer, pois, o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja afastada a concessão do livramento condicional ao agravado. Contrarrazões apresentadas ao ID 55387274 – p. 7/16, pela manutenção da decisão agravada e pela manifestação expressa dos dispositivos legais aventados para fins de prequestionamento. A decisão foi mantida pelo Juízo a quo por seus próprios fundamentos (ID 55387274 – p. 17). A 7a Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se ao ID 56102339, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial. É o relatório. Decido. Compulsando os autos do processo no 0037157- 05.2014.8.07.0015 no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifica-se ter sobrevindo notícia do falecimento do agravado Erick Cristian Fernandes dos Santos que, segundo consta das ocorrências administrativas de nos 1082402611 e 1082402612, bem como da ocorrência policial no 614/2024-3, se deu em meados do corrente mês (fevereiro/2024) (mov. 430.1, 430.2 e 431.1). É cediço que a morte do agente dá causa à extinção da punibilidade, consoante preconiza o artigo 107, inciso I, do Código Penal. Há que se ressaltar, todavia, que, nos termos do artigo 62 do Código de Processo Penal, no caso de falecimento o juiz somente à vista da certidão de óbito e depois de ouvido o Ministério Público declarará extinta a punibilidade. In casu, considerando que já houve intimação do Ministério Público junto à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para manifestação acerca da morte do agravado (mov. 434.1), a declaração de extinção da punibilidade compete àquele juízo. Posto isto, com base no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno desta egrégia Corte, julgo prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente do objeto. Comunique-se o Juízo da Execução Penal. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora